Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715011-98.2020.8.07.0020 APELANTE: IOLANDA VALERIA BOFF MEDEIROS APELADO: CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Constato que Iolanda Valeria Boff Medeiros interpôs a Apelação Id. 27057221 desacompanhada do comprovante de preparo. Intimada a recolher o valor do preparo, em dobro, conforme disposto no artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, a Apelante permaneceu inerte (Certidão Id. 27689312). Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Lado outro, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, sem o recolhimento do preparo, faltaum dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora